Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732840-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, SERGIO AVELINO DA SILVA, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP AGRAVADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE D E C I S Ã O Segundo informado pelo agravado, já houve a desocupação do imóvel e o recurso de apelação já foi julgado, tendo ocorrido, assim, a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator